Tribunal: STF
Processo: ARE 1447171
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. PROGRESSÃO VERTICAL. INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR ILEGITIMIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO FUNDAMENTO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO NÃO CONHECIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos interposto por Nely Teixeira de Andrade (Doc. 27), objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo nas alíneas a e c do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSORA. PROGRESSÃO VERTICAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Doc. 15)



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 19).



    Nas razões do apelo extremo, Idenilda Pessoa Pereira apresentou preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontou violação ao artigo 5º, inciso LV, da Constituição da República. Sustentou, em síntese, que a controvérsia dos autos refere-se à “constitucionalidade da progressão funcional por titulação dentro da mesma carreira funcional, em respeito à garantia constitucional da isonomia remuneratória entre servidores situados em cargos integrantes da mesma carreira funcional, cuja única distinção é o nível de escolaridade por ocasião do ingresso, sem prejuízo de possuírem as mesmas atribuições funcionais, quais sejam: docência na educação infantil e nos primeiros cinco anos do ensino fundamental público municipal” (Doc. 21, p. 12). Alegou que seria “incontroverso nos autos que não foi precedido de nenhum procedimento administrativo que assegurasse o exercício do contraditório e ampla defesa à Servidora” (Doc. 21, p. 13). Discorreu que o “caso concreto que ensejou a decisão do STF, com efeitos de Repercussão Geral, no Recurso Extraordinário 594.296, é similar à situação fática subjacente a esta ação mandamental” (Doc. 21, p. 15). Aduziu que “a jurisprudência a respeito da Constitucionalidade da progressão funcional por titulação do servidor Público, com arrimo na Súmula 43 deste STF, assim como nos inúmeros julgados desta suprema Corte, evidenciam o reconhecimento como constitucional da progressão funcional vertical, desde que atendidas algumas condições” (Doc. 21, p. 19). Requereu, ao final, o provimento do recurso extraordinário para “dar provimento à apelação da Autora e julgar procedente a ação proposta pela parte recorrente em virtude da nulidade ato administrativo que revogou a Progressão Funcional por Titulação da Servidora, assim como seja declarada a Constitucionalidade dos dispositivos 11, 12, 20, 23 e 40 da Lei 113/2011/PCCR, relativos à Progressão Funcional (vertical) por titulação, por estarem alinhados a Ordem Constitucional” (Doc. 21, p. 23).



    O Município de Terra Santa/PA apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 23).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário sob o entendimento de ilegitimidade da parte recorrente (Doc. 25).



    Em 21/08/2023, determinei a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral - Tema 697 (Doc. 33).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo, com fundamento no artigo 1.041 do Código de Processo Civil de 2015, determinou, então, o retorno dos autos a esta Corte, ante “o teor da decisão registrada no ID. N.º 12.685.091, que não conheceu do recurso extraordinário por ilegitimidade da parte” (Doc. 35, p. 1).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, verifica-se que a parte ora agravante não atacou o fundamento da decisão agravada relativo à ilegitimidade recursal.



    Esta Suprema Corte firmou jurisprudência no sentido de que a parte tem o dever de impugnar os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não ter sua pretensão acolhida, por vedação expressa do enunciado da Súmula 287 do Supremo Tribunal Federal, de seguinte teor: “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. 



    Nesse sentido, colacionam-se os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.083.973-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 17/04/2018, destaquei)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TEMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem mostra-se necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, a revelar que a ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa.



    2. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF.



    3. O acolhimento da ausência de prática de delito permanente exige reexame do conjunto fático-probatório, providência inadmitida pela Súmula 279/STF.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.012.203-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 12/04/2018, destaquei)



    Ex positis, NÃO CONHEÇO do agravo, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de fevereiro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente